Tribunal: STF
Processo: ARE 1566098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE DAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANPP E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gleison Fortunato Guimarães contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESES PRELIMINARES – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DAS FILMAGENS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE. Quando a abordagem do agente decorrer de circunstâncias que caracterizem a fundada suspeita suficiente para a realização da busca pessoal, afasta-se a alegação de ilicitude da prova. Não há que se falar em violação de domicílio, nem em ilicitude da prova, quando a entrada na residência ocorrer quando existirem fundadas razões da prática de crime permanente a justificar o ingresso no imóvel. Ausentes provas de que a filmagem foi colhida mediante coação ou violação de garantias constitucionais, não há que se falar em nulidade. Não prosperam as alegações de absolvição e desclassificação quando o conjunto probatório demonstrar com firmeza que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus e se destinavam a terceiros. Ao estabelecer o quantum de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado (entre 1/6 e 2/3), o julgador deve levar em conta a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido. A apreensão de grande quantidade de drogas impossibilita a aplicação da fração máxima para a diminuição da pena.” (e-doc. 200) 



    2. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 207).



    3. Interposto recurso extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, XI, XLVI, LVI e 93, IX, da Constituição da República, defendendo a ilicitude da prova decorrente da entrada policial em domicílio, sustentando ausência de fundadas razões para afastar a inviolabilidade da casa (Tema 280 da Repercussão Geral). Aduziu a nulidade da confissão filmada, por suposta coação. Salientou a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em grau máximo, e o suposto descumprimento do dever de fundamentação pelo Tribunal de origem. Frisou a nulidade da sentença por ausência de intimação ao Ministério Público para oferecer Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 224).



    4. A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. Entendeu que a controvérsia exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, aduzindo a ausência de “conotação constitucional” (e-doc. 229). 



    5. No presente agravo, o recorrente reitera as articulações constantes do apelo extremo e sustenta que não se pretende o revolvimento de fatos e provas, mas apenas a correção de violação direta à Constituição. Diz inaplicável à espécie a Súmula 279. Requer seja conhecido e provido o presente Agravo, de modo a conhecer e prover o Recurso Extraordinário (e-doc. 294). 



    6. Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo não conhecimento do agravo. Destaca que “a parte agravante se limitou a impugnar o óbice relativo à incidência da S. 279 do STF, sem trazer, contudo, qualquer argumento válido e suficiente para afastar o fundamento do decisum de que a alegada violação aos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário” (e-doc. 298).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Razão não assiste ao agravante. 



    8. O acórdão do Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade com base no conjunto probatório, no contexto fático da abordagem, na natureza permanente do delito e na existência de informações prévias que justificariam a suspeita policial, concluindo que a conduta dos agentes foi legítima. Vejam-se os seguintes trechos, elucidativos do contexto da abordagem policial:



    “(...) No presente caso, os policiais relataram em sede extrajudicial e judicial que Gleison Fortunato já era investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, expuseram que foram realizadas monitorações, ocasiões em que o acusado foi visto realizando entregas suspeitas. 



    No dia dos fatos, a polícia realizava vigilância quando Gleison saiu de casa com uma caixa duvidosa e entrou em seu carro. Em razão disso, os policiais decidiram abordá-lo, momento em que o acusado se opôs à execução de ato legal, tentou empreender fuga e dirigiu o veículo em direção aos policiais. Ao serem realizadas buscas do carro de Gleison, foram encontrados 03 tabletes de haxixe. 



    Das declarações dos policiais é possível extrair que a busca pessoal do réu e do veículo foi precedida de investigações e monitoramento. Além disso, ao perceber a presença policial, Gleison tentou fugir e se opôs à execução de ato legal mediante violência. 



    Tais circunstâncias constituem a fundada suspeita de que o apelante portava substâncias entorpecentes, o que foi confirmado com a realização das buscas. Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova.



    (...) 



    No presente caso, verifico a presença de fundadas razões a justificar o ingresso na residência do apelante. 



    Conforme já fundamentado, após realizar investigações e realizar monitoramento, os policiais abordaram Gleison quando ele saiu de casa com uma caixa suspeita. Na ocasião, foi constatado que havia 03 tabletes de haxixe na aludida caixa. 



    Em razão disso, os militares entraram na residência de Gleison, onde encontraram 03 tabletes e 04 porções de haxixe, 01 porção de MDMA, 01 porção de maconha e 01 balança de precisão. 



    Nesse ponto, entendo que a diligência policial de abordagem e apreensão de entorpecente com o réu, em conjunto com a investigação e o monitoramento prévios, constitui justa causa para a entrada no domicílio. 



    Logo, a autorização judicial da entrada dos policiais era prescindível e, portanto, não há que se falar em ilicitude das provas oriundas do flagrante” (e-doc. 200, grifos nossos). 



    9. A solução adotada pelo Tribunal estadual está conforme a orientação desta Corte quanto à inviolabilidade de domicílio em crime permanente, nos termos do que decidido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Também a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)



    10. A insurgência, nesse contexto, não merece prosperar. A matéria tratada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à existência de fundada suspeita, à dinâmica da abordagem e à relação entre o agravante e a droga apreendida. Para infirmar tais premissas, seria indispensável o revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via extraordinária, à luz da Súmula 279/STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    11. Ademais, a apreciação das teses deduzidas no recurso, inclusive aquelas relativas aos critérios de incidência do Acordo de Não Persecução Penal e à dosimetria da pena, pressupõe a interpretação e a aplicação de normas infraconstitucionais — especialmente os arts. 28-A, 240, 244 e 301 do Código de Processo Penal, bem como dispositivos da Lei nº 11.343/2006 —, circunstância que, por si só, revela eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuficiente para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator